Tribunal: TJDFT
Processo: 0757724-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MARCO CIVIL DE INTERNET. FACEBOOK. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ARMAZENAMENTO POR 6 (SEIS) MESES DE REGISTRO DE ACESSO - NÚMERO DE IP, PORTA LÓGICA, DATA E HORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (FACEBOOK) contra sentença que a condenou a “fornecer as informações utilizadas para a criação da conta em nome de “Moni Soares” (e-mail ou número telefônico) e demais dados que possua quanto ao acesso realizado, tais como IP, porta lógica, localização e horário, para individualizar o usuário.” O recorrente alega que as páginas relacionadas às URL ́s apontadas pelos recorridos foram permanentemente deletadas, não sendo possível fornecer os número de IP respectivos. Afirma que não é obrigada a armazenar dados pessoais (e-mail e número telefônico) e de porta lógica, sendo que a guarda de tais informações se refere à atividade do provedor de conexão. Sustenta que a lei apenas a obriga a manter armazenados os registros de acesso, bem assim que não é cabível a aplicação da multa. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme art. 22 do Marco Civil da Internet - MCI (Lei no 12.965/2014), a parte interessada poderá pleitear ao juízo, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, que ordene ao responsável pela guarda, o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
IV. Enquanto aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos registros de acesso à aplicações de internet (nestes incluído o respectivo IP e porta lógica de origem), art. 15 do MCI, aos provedores de acesso ou de conexão (VIVO, CLARO. TIM, OI, GVT, NET Virtua...) cumprirá a guarda de dados pessoais dos usuários, art. 10, § 1o, do MCI (REsp 1914596/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 08/02/2022).
V. Portanto, não é cabível a imposição ao provedor de aplicação, no caso o FACEBOOK, a obrigação de fornecer dados como e-mail, número telefônico e demais dados pessoais. Por outro lado, mostra-se cabível a imposição da obrigação de fornecimento dos registros de acesso a aplicações de internet, que, na forma do art. 5o, VIII, do MCI, é “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.” Cumpre observar, ademais, que as URL ́S foram especificamente indicadas pela parte autora, e também que entre a publicação dos conteúdos e data da citação do recorrente nesta ação não transcorreram mais do que 6 (seis) meses, estando, portanto, dentro do prazo de armazenamento previsto no art. 15 do MCI. Não socorre ao recorrente o argumento de que os endereços de IP estariam indisponíveis em razão das páginas terem sido deletadas. Admitir esse raciocínio seria fazer da lei letra morta, bastando que qualquer um publicasse determinado conteúdo lesivo e, algum tempo depois, o deletasse, sem que fosse possível sua identificação. É bem por isso que no MCI não há qualquer ressalva acerca da disponibilidade atual do conteúdo para fornecimento dos registros de acesso, bastando que se respeite o prazo legal de armazenamento de 6 (seis) meses. De toda forma, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser resolvida em perdas e danos, oportunamente, durante a fase de cumprimento de sentença.
VI. Importante ressaltar, no que tange aos dados da porta lógica, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a obrigação de fornecimento recai tanto sobre o provedor de aplicação quanto de conexão, sob pena de inviabilizar a exata identificação do usuário de internet, caso seu acesso se dê por uma porta compartilhada na versão IPv4. Caso o acesso tenha sido via pela via IPv6, versão mais moderna, a porta lógica/compartilhada sequer existirá (REsp. 1.784.156/SP).
VII. Cumpre observar, por fim, “Em relação ao dever jurídico em si de prestar informações sobre a identidade de usuário de serviço de internet, ofensor de direito alheio, o entendimento mais recente da Corte reconhece a obrigação do provedor de conexão/acesso à internet de, uma vez instado pelo Poder Judiciário, fornecer, com base no endereço de IP ("Internet Protocol"), os dados cadastrais de usuário autor de ato ilícito.” (REsp 1914596/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 08/02/2022).
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e afastar a obrigação de fornecimento de dados pessoais do usuário (e-mail e número telefônico) pelo réu.
IX. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.